Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. LOTE. DESMEMBRAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA RETROATIVA. ESTIPULAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo executado/embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução.

3. O recorrente, em suma, suscita preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de prova documental. No mérito, aduz a violação aos princípios norteadores das relações jurídicas condominiais e a ilegalidade da cobrança retroativa das taxas de condomínio.

4. Contrarrazões ao ID 53286958, em que, além de serem rebatidas as teses recursais, pugna-se pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

5. Inicialmente, não assiste razão ao recorrente no que diz respeito à preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que foram observados os requisitos estatuídos no art. 319 e 798, do CPC, bem como considerando que ela foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, notadamente o demonstrativo do débito atualizado, de modo a permitir o regular trâmite processual. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

6. No caso, discute-se a regularidade da cobrança, retroativa, das taxas condominiais referentes aos meses de outubro/2020 a setembro/2022 incidentes sobre o imóvel no Setor habitacional, bloco E, casa 28-B, Rodovia DF-150, km 4,5, o qual é fruto do desmembramento do lote 28. Na data de 20/09/2022, Assembleia Geral Extraordinária consignou que as taxas condominiais dos lotes desmembrados somente seriam devidas a partir de outubro/2022. Por outro lado, em 04/11/2022, votação assemblear decidiu em sentido contrário, ou seja, pela possibilidade da cobrança retroativa das aludidas taxas. Eis a síntese dos contornos fáticos subjacentes ao processo.

7. De pronto, registre-se que as deliberações tomadas em assembleia condominial, como também o regimento interno do condomínio, são soberanas e possuem força de lei entre os condôminos, obrigando a todos e, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. Isto é, constituem-se em manifestação da autonomia privada, vinculando os condôminos às suas disposições.

8. Por oportuno, inconteste a necessária e legítima cobrança das taxas condominiais por cada unidade imobiliária, consoante previsão legal (art. 1.331, §3o e 1.336, I, do CC), do Regimento Interno e das Convenções condominiais. Decerto, “o proprietário de um terreno de condomínio, ao promover seu fracionamento, criando novas unidades, faz surgir a possibilidade de incidir sobre estas cobranças relativas à manutenção do condomínio porquanto cada unidade tem a responsabilidade de colaborar para as despesas comuns do condomínio, não podendo ser considerado apenas o lote em sua extensão original”. (Acórdão 1784546, 07231203320228070020, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, julgamento em 13/11/2023, dje 23/11/2023)

9. Nesse ínterim, sopesando as deliberações tomadas pelas Assembleias Condominiais, tenho por regular as cobranças em relevo, pois decididas posteriormente e pela maioria, conforme as normativas convencionais, inexistindo qualquer sinalização de vício na convocação e realização da Assembleia de 04/11/2022, notadamente observando que o início da possibilidade de cobrança retroativa foi autorizada por Assembleia datada de 2020, fato este incontroverso, quando o condomínio foi notificado formalmente pela urbanizadora sobre as unidades fracionadas. Outrossim, não se pode olvidar que os proprietários dos lotes derivados de parcelamento/desmembramento beneficiam-se das áreas comuns, devendo concorrer para o custeio da manutenção dos serviços e obras do condomínio.

10. Por derradeiro, não entrevejo litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.